Tribunal: TJSP
Processo: 1500594-14.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500594-14.2019.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que são apelantes ELIZEU
SANTOS DA SILVA e MARCELO GALDINO RIBEIRO JUNIOR, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-14.2019.8.26.0441 -Voto no
2
Voto número 47.076
Apelação no 1500594-14.2019.8.26.0441
Proc. no 1500594-14/19 1a Vara Judicial Peruíbe
Apelantes: - MARCELO GOLDINO RIBEIRO JÚNIOR
- ELIZEU SANTOS DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ao relatório da r. sentença (fls. 155/162), acrescenta-se
que Marcelo Goldino Ribeiro Júnior foi condenado a cumprir
as penas de quatro (04) anos e dois (02) meses de reclusão,
fixado o regime inicial semiaberto, e a pagar quatrocentos e
dezesseis (416) dias-multa, no valor unitário mínimo, e Elizeu
Santos da Silva foi condenado a cumprir as penas de quatro
(04) anos, dez (10) meses e dez (10) dias de reclusão, fixado o
regime inicial semiaberto, e a pagar quatrocentos e oitenta e
cinco (485) dias-multa, no valor unitário mínimo, ambos como
incurso no artigo 33, “caput, da Lei no 11.343/06. Decretado o
perdimento da quantia em dinheiro apreendida, em favor da
União. Condenados, ainda, ao pagamento das custas, na forma
da Lei.
Elizeu Santos da Silva apelou, mediante termo, à fl.
165,
e sua Defesa dativa apresentou as razões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-14.2019.8.26.0441 -Voto no
3
inconformismo, às fls. 167-168/172, buscando a reforma da
respeitável decisão de primeiro grau, para que ele seja
absolvido, alegando insuficiência de provas, uma vez que a
droga seria destinada ao seu próprio consumo, eis que é
usuário. Requer, assim, a sua absolvição, invocando o
princípio do “in dubio pro reo”; subsidiariamente, pleiteou a
desclassificação do crime de tráfico para o do artigo 28 da Lei
no 11.343/06, a redução das penas básicas aos mínimos legais
e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista
no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, no índice de dois
terços (2/3).
Marcelo Goldino Ribeiro Júnior, também, recorreu,
através de termo, à fl. 166, e sua Defesa constituída apresentou
as razões do inconformismo, às fls. 173-174/177, buscando a
reforma da respeitável decisão de primeiro grau, para que ele
seja absolvido, alegando insuficiência de provas, uma vez que
não cometeu o crime de tráfico. Requer, assim, a sua
absolvição, invocando o principio do “in dubio pro reo”.
O Ministério Público contrariou os apelos, às fls.
190/192; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 214/220, opinou
pelos seus desprovimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-14.2019.8.26.0441 -Voto no
4
É o relatório.
2- As apelações Defensivas devem ser parcialmente
providas, pois hão que se reduzir as reprimendas impostas ao
recorrentes, substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e fixar o regime prisional inicial aberto,
restando,
todavia,
mantida
a
condenação,
pois
os
fundamentos contidos na sentença se mostram inabaláveis e
estão de acordo com os elementos de convicção trazidos para
os autos, que os incriminam, seriamente, pela prática do crime
de tráfico de drogas.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que policiais civis, durante investigações, no
intuito de coibir o tráfico de drogas, visualizaram o réu Elizeu
Santos da Silva receber dinheiro de supostos usuários de
entorpecentes e o acusado Marcelo Goldino Ribeiro Júnior
servir os entorpecentes aqueles supostos compradores, que
ao perceberem a presença policial, saíram correndo, sendo
que Elizeu Santos da Silva dispensou ao chão uma sacola
contendo nove (09) microtubos plásticos de “cocaína”, com o
peso de 4,5 gramas, e Marcelo Goldino Ribeiro Júnior
dispensou uma sacola contendo cinquenta e dois (52)
microtubos plásticos de “cocaína”, com o peso de 52,7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-14.2019.8.26.0441 -Voto no
5
gramas, as quais foram recuperadas. Os agentes, em seguida,
lograram êxito em deter os réus e apreenderam em poder do
acusado Marcelo Goldino Ribeiro Júnior a quantia de vinte
reais (R$ 20,00), em dinheiro (cf. auto de exibição e apreensão,
às fls. 15/16, auto de constatação preliminar, à fl. 17, e laudo de
exame químico toxicológico, às fls. 150/152). Indagados, nesse
instante,
Marcelo
Goldino
Ribeiro
Júnior
admitiu,
informalmente, que estava a comercializar o entorpecente e
Elizeu Santos da Silva admitiu, informalmente, que estava a
abastecer a “biqueira”. Diante dos fatos, deram-lhes voz de
prisão e os encaminharam à Delegacia de Polícia, onde foram
lavrados o auto de prisão em flagrante e o boletim de
ocorrência (cf. fls. 05/09 e 12/14).
Marcelo Goldino Ribeiro Júnior e Elizeu Santos da
Silva interrogados, no auto de prisão em flagrante, mantiveram-
se silente (cf. fls. 08 e 09). Em Juízo, negaram os fatos,
informando que estavam no local para comprar drogas, eis que
são usuários de entorpecentes (cf. fls. 153-em audiovisual).
Suas exculpatórias se encontram, na verdade, em total
dissonância com as demais provas do processo. O Juiz que
proferiu a sentença refutou suas versões mendazes; enfim,
mentiram!
Por outro lado, a narrativa dos policiais civis, encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-14.2019.8.26.0441 -Voto no
6
respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos.
Eles, não contraditados, foram uníssonos em relatar o ocorrido
como acima narrado (cf. fls. 06, 07 e 153-este último em
audiovisual). Suas palavras foram seguras, coerentes e
convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar
deles. Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o
depoimento de policial, quando se encontra com outros
elementos de convicção. Não há razão para refutá-lo. Como é
cediço, “os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos,
a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresentem razão concreta de suspeição” (Ap.
Crim. no 153.983-3, Santos, j. em 07.07.94). Em outro julgado
desta Augusta Corte ficou destacado que “não há descrer,
aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um
suspeito e procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles
irão depor e relatar o que fizeram. Seria verdadeiro
contrassenso negar veracidade aos relatos somente porque
efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente alegação
de que assim agem para dar validade à apuração
desenvolvida” (TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim.,
Rel. o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e,
dessarte, “como todo e qualquer testemunho, deve ser
avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório” (in RT 730/569). No mesmo sentido: RT 411/266,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-14.2019.8.26.0441 -Voto no
7
616/286, 715/439, 752/589; RJTJERGS 182/132. As provas
produzidas a cargo da acusação são contundentes e indicam
que Marcelo Goldino Ribeiro Júnior e Elizeu Santos da Silva,
de fato, praticaram o crime de tráfico ilícito de drogas que se
lhes imputa.
O entorpecente apreendido foi submetido à constatação provisória e, posteriormente, a exame
toxicológico, restando verificada sua positivação como
substância estupefaciente, no tipo “cocaína” (cf. auto de
exibição e apreensão, auto de constatação, e exame
toxicológico, às fls. 15/16, 17 e 150/152).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão
da
substância
entorpecente
materialmente
comprovada nos autos, corroboradas pelos depoimentos
altamente comprometedores dos policiais civis, e as demais
provas indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que
Marcelo Goldino Ribeiro Júnior e Elizeu Santos da Silva
traziam consigo, ilegalmente, a droga. A sua conduta
comprova e caracteriza de forma inequívoca o tráfico de
drogas. Não se exige, para tanto, que haja prova concreta da
mercancia, sendo suficiente a presença de elementos dos
quais se possam inferir a sua ocorrência. Em outras palavras,
o tráfico ficou bem provado e configurado. Enfim, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-14.2019.8.26.0441 -Voto no
8
destacado na denúncia e acolhido na sentença, Marcelo
Goldino Ribeiro Júnior e Elizeu Santos da Silva traziam
consigo, ilegalmente, a “cocaína” mencionada e isso basta
para reconhecer a traficância.
Ficou caracterizada, pois, a infração penal em estudo.
Não há, sequer, como desclassificar a conduta de Marcelo
Goldino Ribeiro Júnior e Elizeu Santos da Silva para aquela
descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/06, como pleiteou as suas
Defesas em tese subsidiária. Aqui, constata-se que a droga
apreendida não poderia a toda evidência, se destinar a só duas
pessoas, a dois só consumidores. Resta claro que a “cocaína”,
apreendida em poder deles seria vendida, comercializada por
estes, estando patente e incontroversa a caracterização do
comércio criminoso de estupefaciente. Nesse ponto, não se
pode negar que eles, apelantes, fossem usuários habituais de
entorpecentes; contudo, tal circunstância, por outro lado, não
enseja o entendimento de que sua condição de consumidores
de drogas, ou até a de viciados, exclua a traficância, esta sim
devidamente provada nos autos. Assim, data venia, inviáveis
são os pedidos de desclassificação do delito.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas
entre si, havendo suficiência, para a sua configuração, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-14.2019.8.26.0441 -Voto no
9
presença de qualquer das fases (RJTJESP
107/454), bem
como, a posse, ilegal, para entrega a terceiro para consumo,
constitui modalidade equiparada à traficância (RJTJESP

119/468). No caso em questão ficou claro pela prova colhida no
processo que os apelantes Marcelo Goldino Ribeiro Júnior e
Elizeu Santos da Silva traziam consigo, ilegalmente, o tóxico
para comercialização. Como é cediço, o tráfico de drogas é
crime de natureza permanente e a qualquer momento os seus
autores estão sujeitos à prisão em flagrante.
Com relação às penas, hão que ser alteradas, devendo
ser provido, nesse sentido, os recursos defensivos. Para os
acusados, as básicas foram fixadas acima dos mínimos legais,
ou seja, cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e
pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, em
razão da natureza e da quantidade de droga apreendida.
Ocorre que a natureza do entorpecente já está inserida no tipo
penal do narcotráfico e a quantia, embora razoável, não era
exagerada. Assim, fixam-se as penas básicas nos mínimos
legais, ou seja, cinco (05) anos de reclusão e pagamento de
quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, presente a
atenuante genérica da menoridade relativa do acusado Marcelo
Goldino Ribeiro Júnior; porém, ela não tem o condão de
reduzir as penas aquém dos mínimos legais (Súmula 231 do
STJ). Ausentes outras atenuantes e agravantes genéricas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-14.2019.8.26.0441 -Voto no
10
serem consideradas para os réus. Na terceira fase da
dosimetria, corretamente, aplicou-se aos acusados a causa
especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo
4o, da Lei no 11.343/06, em razão das suas primariedades, não
se dedicarem à prática de atividades ilícitas ou fazer parte de
organização criminosa, no coeficiente de um sexto (1/6),
tornando-se aquém do necessário, sendo mais justa uma
redução na fração de metade (1/2), ou seja, dois (02) anos e
seis (06) meses de reclusão e pagamento de duzentos e
cinquenta (250) dias-multa, em razão da razoável quantidade
de droga apreendida.
Em razão do novo entendimento desta Colenda
Câmara, substitui-se a pena privativa de liberdade dos réus por
duas restritivas de direito, de acordo com o artigo 44, § 2o,
última parte, do Código Penal, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena privativa
aplicada, e em prestação pecuniária de um salário mínimo, a
entidade assistencial, a ser indicada pelo Juízo das Execuções.
A perda da quantia em dinheiro apreendida, em favor
da União, também, fica preservada, nos termos do artigo 63 da
Lei no 11.343/06, pela conotação com o crime de tráfico de
drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-14.2019.8.26.0441 -Voto no
11
O regime inicial semiaberto deve ser afastado e fixado
o regime inicial aberto, com base nas circunstâncias que lhes
foram favoráveis para a aplicação do benefício previsto no § 4o
do artigo 33 da Lei no 11.343/06, presentes, ainda, as demais
condições favoráveis (réus primários, sem antecedentes
desabonadores). Justifica-se o regime inicial aberto em razão,
ainda, da substituição da pena privativa de liberdade operada.
Observa-se, ainda, que o acusado Elizeu Santos da
Silva vem sendo assistido por Defensor dativo, sendo
beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. E, portanto,
devem ser a ele aplicáveis os artigos 2o, parágrafo único, 3o e
9o, todos da Lei no 1.060/50, que o isentam do pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, pelo menos por
ora. Futuramente, se adimplente, deverá arcar com o
pagamento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento às apelações
das Defesas para reduzir as penas de Marcelo Goldino Ribeiro
Júnior e Elizeu Santos da Silva para os novos patamares de
dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão e pagamento de
duzentos e cinquenta (50) dias-multa, para fixar para eles o
regime prisional inicial aberto e substituir a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-14.2019.8.26.0441 -Voto no
12
pena privativa aplicada, e em prestação pecuniária de um
salário mínimo, a entidade assistencial, a ser indicada pelo
Juízo das Execuções, mantida, no mais, a respeitável sentença
e, de ofício, determina-se o sobrestamento do pagamento das
custas processuais pelo acusado Elizeu Santos da Silva.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR